Tribunal: STF
Processo: Rcl 83595
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ferreiro & Chagas Advogados contra decisão do Juízo da 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, proferida nos autos do Processo nº 0010830-77.2023.5.03.0109, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Ferreiro & Chagas Advogados informa que houve “agendamento da audiência de instrução” do Processo nº 0010830-77.2023.5.03.0109, após o retorno dos autos à primeira instância em razão do provimento do recurso inominado para “afastar a incompetência material declarada na sentença”.



    Aduz que a autoridade reclamada “recusou-se a suspender o processo”, desrespeitando a ordem cautelar exarada no Tema nº 1389 da RG, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Ferreiro & Chagas Advogados requer que seja julgada procedente a reclamação para i) cassar o despacho que agendou a audiência de instrução no Processo nº 0010830-77.2023.5.03.0109 para 26/8/25, ii) “cancelar a audiência agendada” e iii) “suspender o processo 0010830-77.2023.5.03.0109 [...] até decisão final do STF no Tema 1389”.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3) na internet, extraio que o Processo nº 0010830-77.2023.5.03.0109 retornou à primeira instância após a reforma, em sede recursal, de decisão que assentou a incompetência da Justiça do Trabalho, por estar a controvérsia relacionada “à legalidade de contratos de associação firmados entre advogada e sociedade de advogados, nos moldes da legislação pertinente, a saber, do art. 39, do Regulamento Geral da OAB”.



    O TRT 3, ao dar provimento ao recurso inominado para reconhecer a competência da Justiça Especializada, não infirmou a assertiva de que “para apreciação da alegação de unicidade contratual, e consequente afastamento da prescrição bienal, primeiramente é preciso avaliar a licitude dos contratos de associação firmados com a 1ª reclamada”.



    Nessa conjuntura, entendo que a atuação da Justiça do Trabalho no Processo nº 0010830-77.2023.5.03.0109, recusando o sobrestamento do feito, vai de encontro à determinação cautelar exarada com fundamento no art. 1035, § 5º, do CPC nos autos do ARE nº 1532603, vinculado ao Tema nº 1.389 da RG, mediante a qual o STF irá definir tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em temática constitucional assim identificada:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.” (grifo nosso)



    A ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema nº 1.389 da RG gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0010830-77.2023.5.03.0109, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual até a definição da tese no Tema n. 1389 da Repercussão Geral ou a revogação da ordem cautelar paradigma, o que ocorrer primeiro.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente